Tribunal: TJES
Processo: 5017942-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017942-87.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PITER MARLLEI DE JESUS SANTOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
habeas corpus
, impetrado contra decisão de pronúncia. O embargante alega omissão no julgado, por supostamente não ter sido analisada a tese de flagrante ilegalidade na pronúncia, que estaria fundamentada exclusivamente em elementos da fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não apreciar a tese de flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, o que, em tese, justificaria o conhecimento excepcional da ordem de
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal, não sendo meio hábil para rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia, concluindo pela inadequação do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio e, de forma fundamentada, afastou a existência de ilegalidade flagrante ou teratologia que pudesse autorizar o conhecimento da ordem de ofício, notadamente por já ter a matéria sido objeto de análise em sede de recurso em sentido estrito.

A divergência da parte quanto à interpretação do acervo probatório e ao cabimento do
habeas corpus
não configura omissão, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios para obter novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155, 413, 414 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/10/2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017942-87.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PITER MARLLEI DE JESUS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
PITER MARLLEI DE JESUS SANTOS
, em face do v. acórdão acostado no
id. 17640440
, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade de votos, não conheceu da ordem de
habeas corpus
impetrada em seu favor.

Irresignado, em suas razões recursais apresentadas no
id. 17719788
, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão
, porquanto, ao não conhecer do
habeas corpus
sob o fundamento de inadequação da via eleita, teria deixado de analisar a tese central da impetração, consistente na existência de flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, a qual, segundo defende, estaria amparada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o
art. 619, do Código de Processo Penal
, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
quaestio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem"
. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao não conhecimento da impetração, especialmente quanto à inadequação da via eleita e à ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. A tese de que a pronúncia estaria fundamentada apenas em elementos do inquérito foi, portanto, devidamente rechaçada quando o Colegiado concluiu pela inexistência de teratologia na decisão impugnada.

Dessa forma, ao analisar tal argumento defensivo, restou exaustivamente fundamentado no voto condutor do acórdão, acostado no
id. 17205543
, o seguinte:

“[...] Relembro de imediato que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça somente admitem o habeas corpus como meio substitutivo ao recurso próprio cabível caso se observe flagrante ilegalidade, ocasião na qual será a ordem concedida de ofício

[...] Sem mais delongas, é este o caso apresentado nos presentes autos, não mais recepcionado pelos Tribunais Superiores, haja vista que o impetrante pretende, pela via estreita do habeas corpus , discutir matérias atinentes ao rito do Recurso em Sentido Estrito.

Por fim, há que se ressaltar que a decisão de pronúncia já foi analisada por esta Corte no bojo do recurso em sentido estrito nº 5004415 60.2025.8.08.0035, então interposto pelo corréu LEANDRO LEODIMAR, oportunidade em que se manteve a decisão de pronúncia, por entender haver indícios suficientes de autoria, inclusive em relação ao paciente PITER, confira se (grifei)

"(...) Veja se, inicialmente, que a vítima, em sede inquisitiva, disse que estava dando banho em um cavalo em um terreno aberto localizado no bairro, próximo ao horário do almoço, quando viu o ora recorrente e os acusados Gabriel Conte Moraes, Glauber Conte Santos, João Paulo Rangel Pereira e Piter Marllei de Jesus Santos desembarcarem de um automóvel Volkswagen Gol de cor vermelha. Disse que Gabriel Conte Moraes portava uma pistola cromada e, sem dizer nada, começou a atirar em sua direção. Alinhou que, logo atrás dele vieram Glauber Conte Santos, João Paulo Rangel Pereira e Piter Marllei de Jesus Santos e o ora recorrente, a quem se refere como sendo “Leleu”, estando todos eles armados com armas de fogo e que teriam efetuado disparos em sua direção. Afirmou ter sido atingido por quatro tiros, somente escapando com vida, segundo ele, porque no momento do crime os supostos executores teriam ouvido a sirene de uma ambulância, a qual teria confundido com a da polícia, deixando, então, o local .

Muito embora a vítima tenha apresentado versão diferente em juízo, dizendo não ter visualizado os atiradores e negando ter prestado referido depoimento nos termos acima expostos, pode se observar que ele se fazia acompanhar, durante sua oitiva pré processual, por Ana Caroline Neves dos Santos, sua companheira e curadora nomeada para o ato, na medida em que o ofendido era menor à época dos fatos e não tinha responsável legal no Estado. Esta, muito embora tenha dito que não acompanhou a oitiva da vítima, reconhece como sendo sua a assinatura aposta naquele depoimento.

Além disso, o Policial Civil Rodines do Nascimento Sonegheti, ouvido em juízo, afirma que a vítima, ao ser indagada por ele, citou os acusados nominalmente, ao passo que a esposa da vítima informou ter ouvido de populares o envolvimento de alguns dos acusados nos fatos, não se recordando quais deles. Além disso, informa que os fatos teriam sido motivados por rivalidade no tráfico de drogas, bem como, que segundo a fala da vítima, todos estavam armados e chegaram ao local VW Gol vermelho conduzido por Matheus.

Além disso, vale realçar que embora as provas colhidas na fase inquisitorial não constituam elementos suficientes para, por si só, sustentar a pronúncia, devem ser consideradas em conjunto com os elementos de convicção amealhados no decorrer da instrução criminal. Tal como observa a Magistrada na decisão recorrida, “tratando se de provas lícitas, essas não devem ser desprezadas na formação do livre convencimento motivado do julgador, mesmo porque não se tornam automaticamente mentirosas apenas porque a testemunha não as confirmou em Juízo – assim como as declarações em Juízo também não se tornam automaticamente verdadeiras somente porque coletadas em contraditório”.

Nesse passo, avaliado o panorama probatório geral, é lídimo concluir pela existência de indícios mínimos de autoria a pesar sobre o ora recorrente.

Dessa forma, parece-me que o objetivo do recorrente é a reformulação do entendimento esposado, com reapreciação do conjunto probatório que o sustenta, a partir das mesmas teses defensivas.

O descontentamento do impetrante reside nas conclusões do Magistrado a respeito da pronúncia do paciente, o que não encontra sentido na via deste
habeas corpus
, tendo em vista que este Tribunal já decidiu pela legalidade da r. sentença anteriormente.

Portanto, verifico que a matéria foi exaustivamente apreciada, à luz das provas existentes nos autos, da legislação e da jurisprudência pátria, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento da apelação criminal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade, a reapreciação das questões já decididas por este órgão colegiado.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Este é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado. 2. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa feita, destaco o total descabimento destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)